Tribunal: TJBA
Processo: 8001584-77.2024.8.05.9000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8001584-77.2024.8.05.9000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: LUCIENE LOPES DA COSTA

Advogado(s)
:
NADSON SANTOS PIRES

AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
MICHEL SOARES REIS

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO
. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SAÚDE PÚBLICA. REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO MÉDICO PELO SUS. PARECER DO NATJUS. PROCEDIMENTO ELETIVO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE INDIQUEM RISCO IMINENTE DE MORTE OU PERDA DE FUNÇÃO. NECESSIDADE DE OBEDIÊNCIA À FILA DA REGULAÇÃO. DECISÃO FUNDAMENTADA COM BASE EM INFORMAÇÕES CIENTÍFICAS DO NATJUS. TUTELA PROVISÓRIA INDEFERIDA. DECISÃO MANTIDA.
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

Vistos, relatados e discutidos os autos deste processo 8001584-77.2024.8.05.9000, em que é agravante
LUCIENE LOPES DA COSTA e são agravados o ESTADO DA BAHIA e o MUNICÍPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS,

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento da parte autora e em julgar
PREJUDICADO
o agravo interno por ela interposto, nos termos do voto do relator e por meio do
quorum
indicado na certidão de julgamento.

Salvador, Bahia.

Presidente

Des.
ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator

Procurador de Justiça